Tribunal: TJDFT
Processo: 0716073-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716073-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Ildecleidson Pereira de Freitas Agravados: Santana S/A - Crédito, Financiamento e Investimento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Creditas Auto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ildecleidson Pereira de Freitas em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0707226-51.2021.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de nominada “ação revisional de contrato com pedido de antecipação de tutela”, ajuizada por ILDECLEIDSON PEREIRA DE FREITAS em desfavor de SANTANA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORÍAIS EMPIRÍCA CREDITAS AUTO, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora ter celebrado, em 10 de janeiro 2018, contrato de empréstimo pessoal, com garantia de veículo automotor, no valor de R$ 43.370,75 em 48 parcelas de R$ 1.360,36, com as instituições requeridas. Aduz que o contrato supramencionado possui cláusulas abusivas. Alega que se tivesse tido conhecimento acerca de todos os elementos do contrato, não teria concordado com este. Requer, liminarmente, o deferimento de tutela provisória para autorizar a consignação do valor incontroverso das parcelas mensais do contrato firmado com as instituições financeiras demandadas. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato e os documentos carreados ao processo, observo que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com os réus, limitando-se a questionar a incidência de juros abusivos na contratação do empréstimo em debate. Pois bem, a discussão quanto à capitalização de juros remuneratórios e/ou cobrança de taxas tidas por ilegais são matérias que implicam dilação probatória e, portanto, o seu reconhecimento em sede de cognição sumária afrontaria aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De outro lado, verifico que as parcelas do contrato de empréstimo vêm sendo cobradas e pagas pela parte autora desde 10/01/2018, restando tão somente 8 parcelas para o adimplemento total do contrato, o que, por si só, descaracteriza a existência da urgência necessária ao deferimento liminar do pleito. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela de urgência. No mais, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, sobretudo porque o contracheque juntado no ID 91856357 e o extrato do IRPF de ID 91856361 revelam que ela percebe renda acima da média nacional e possui bens, os quais demonstram a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Além disso, conforme parâmetro utilizado por este Juízo, os documentos supramencionados revelam, ainda, que a parte autora não preenche as condições adotadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstas na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Todavia, em observância ao princípio da cooperação, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para recolher as custas iniciais, bem como juntar aos autos a guia de recolhimento das custas e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da inicial. Por fim, verifico que, pesar de o autor ter anexado aos autos o documento de ID no 91856352, consistente no cálculo do valor incontroverso do débito, a petição inicial não esclareceu se a impugnação quanto aos juros remuneratórios recai apenas sobre o percentual contratado ou se a pretensão revisional abrange também a periodicidade de capitalização dos juros, tampouco indicou expressamente as tarifas tidas por ilegais, o que deve ser esclarecido pelo demandante. De qualquer sorte, advirto o demandante, desde já, de que a matéria atinente aos juros capitalizados já foi pacificada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 973827 / RS). Portanto, ao apresentar a emenda à inicial com os esclarecimentos ora solicitados e a indicação expressa das cláusulas contratuais tidas por abusivas, a parte autora deverá refletir sobre a pertinência de deduzir em juízo pretensão já analisada pelos Tribunais Superiores em sede de recursos repetitivos, diante da necessidade de observância dos precedentes, conforme expressamente previsto no CPC (artigos 332 e 927 do CPC). A emenda deverá ser apresentada em forma de nova petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Caso a emenda contemple alteração do valor controvertido, incumbirá ao autor retificar o valor atribuído à causa, além de juntar prova documental referente ao novo recálculo do débito, sobretudo a consulta da taxa média de juros aplicada à modalidade de contrato celebrado pelas partes, disponível no sítio eletrônico do Banco Central. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25801050), em síntese, que é pessoa economicamente hipossuficiente e não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Também afirma que seus gastos usuais consomem praticamente todo o valor de sua remuneração. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto da remuneração recebida pelo recorrente é de R$ 12.164,45 (doze mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), nos termos do documento acostado aos presentes autos (fl. 1, Id. 25801056). Além disso, os gastos demonstrados pelo agravante são aqueles comuns e necessários à subsistência do seu núcleo familiar. Portanto, verifica-se que a renda mensal recebida pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Diante desse cenário as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis e estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator